Tribunal: STF
Processo: ARE 1274149
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. CAIXA ESCOLAR. ENTIDADE PRIVADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO ESTADO. ENCARGOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBISIDIÁRIA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA CARACTERIZAÇÃO DE TERCEIRIZAÇÃO OU DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE PESSOAL PELO ESTADO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.